Tribunal: TJES
Processo: 5008945-18.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008945-18.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: RAFAEL DA VITORIA CORREA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS. MATÉRIAS JÁ ANALISADAS EM REVISÃO ANTERIOR E EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da revisão criminal, sob o fundamento de ausência dos pressupostos do art. 621, do CPP. A defesa alegou: (i) já haver decisão anterior que não teria enfrentado corretamente a tese do redimensionamento da pena-base; (ii) divergência com julgamento do STJ referente à corré; (iii) incidência de entendimento jurisprudencial sobre redução proporcional da pena-base em recurso exclusivo da defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível nova revisão criminal para rediscutir matérias já examinadas em revisão anterior e em sede recursal; (ii) estabelecer se a mudança jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado pode justificar a reabertura da discussão em revisão criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo inviável a rediscussão de matérias já apreciadas em apelação e em revisão criminal anterior.
4.
O efeito substitutivo dos recursos torna o acórdão de apelação o título condenatório adequado, de modo que impugnações dirigidas apenas à sentença não atendem ao requisito do art. 621, do CPP.
5.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso da corré, confirmou a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da quantidade e qualidade da droga apreendida, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/2006.
6.
A mudança jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não autoriza a propositura de revisão criminal, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.
7.
O próprio STJ já reduziu a pena do agravante em 2025, o que afasta a alegação de prejuízo atual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; Lei nº 11.343/2006, art. 42. RITJES, art. 201, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RE nº 1.658.922/ES; STJ, EREsp 1.826.799/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 8/10/2021; STJ, REsp nº 2.172.121/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 1/7/2025, DJe 7/7/2025; STJ, HC nº 279.080/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 3/12/2015, DJe 3/2/2016; TJES, RevCr 5011586-47.2023.8.08.0000, Rel. Des. Vania Massad Campos, publ. 12/03/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto em favor de
RAFAEL DA VITORIA CORREA
,
face decisão monocrática que não conheceu da Revisão Criminal nº 5008945-18.2025.8.08.0000 (ID 15216098)
,
diante do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade elencados no artigo 621, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (ID 15315067), a defesa sustenta que “a revisão criminal autuada sob nº 0017566-02.2019.8.08.0000, ajuizada em 18/06/2019, consta no acordão que ‘não houve impugnação específica do título condenatório adequado, o que fez com que se questionasse, inclusive, ponto que já fora reformado em 2a Instância, como a fundamentação para a elevação das penas-bases’.”.

Além disso, discorre que “o RE nº 1.658.922/ES, STJ, da Corré FLAVIA, enfrentou tese de fração de majoração pela quantidade e variedade de drogas na primeira fase da dosimetria, no entanto, trata-se de enfoque diverso não discutido naqueles autos, o
reformatio in pejus.
”.

Por fim, no tocante à obrigatoriedade de redução proporcional da pena-base quando, em recurso exclusivo da defesa, afasta circunstância judicial negativa reconhecida na sentença, afirma que “a questão jurídica em debate neste recurso, foi apenas reafirmada pela Terceira Seção do STJ no julgamento do EREsp 1.826.799/RS, relator para acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 8/10/2021, já que, referido entendimento, se fazia presente na remansosa jurisprudência da Corte há anos.

No ponto, aduz que se trata de processo que transitou em julgado recentemente, com expedição de mandado de prisão em data de 2 de Julho de 2024, sendo que o Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo a manifesta ilegalidade em casos similares, mesmo que julgados a muito tempo, (REsp n. 2.172.121/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025)”.

Pois bem. A v. decisão que se pretende reformar, no que importa, restou vazada nos seguintes termos:

“(...). No caso em análise, conforme destacado no despacho constante no ID 14138833, em consulta aos sistemas Ejud e de 2ª Instância, verifica-se a existência de revisão criminal anterior, registrada sob o nº 0017566-02.2019.8.08.0000, ajuizada em 18/06/2019 em favor do mesmo requerente, cuja relatoria coube ao saudoso Desembargador Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, tendo sido proferido o v. acórdão com a seguinte ementa:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO TÍTULO ADEQUADO. REVOLVIMENTO DAS MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS. NÃO CABIMENTO. REVISÃO NÃO CONHECIDA.

1. A inicial questiona, a todo momento, os fundamentos da r. Sentença, porém, observa-se que, em razão do efeito substitutivo dos recursos, não houve impugnação específica do título condenatório adequado, o que fez com que se questionasse, inclusive, ponto que já fora reformado em 2a Instância, como a fundamentação para a elevação das penas-bases. Sendo assim, tem-se que os requerentes sequer impugnam o título condenatório adequado.

2. Ainda que se considere que o fato de a condenação ter sido mantida autoriza o enfrentamento da matéria, o pleito revisional não merece ser conhecido, pois está sendo utilizado com evidente finalidade de rediscutir a matéria esgotada em sede de apelação, o que não se admite.

3. Registra-se que os requerentes alegam insuficiência de provas, sendo que a hipótese de cabimento diz respeito à condenação contrária à evidência dos autos, de modo que a pretensão defensiva não encontra respaldo nas hipóteses de cabimento dessa ação excepcional de desconstituição da coisa julgada, não podendo ser conhecida.

4. Revisão criminal não conhecida.

Nessa perspectiva, ao examinarmos as notas taquigráficas do julgamento suso mencionado, evidencia-se que a matéria debatida na presente revisão criminal – redimensionamento da pena-base – já havia sido discutida na outra ação, como dito, ajuizada no ano de 2019, circunstância que impede a reanálise do tema ora trazido a lume. Confira-se excertos do judicioso voto de relatoria:

“Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de RODRIGO CORREA e RAFAEL DA VITÓRIA, com fulcro no artigo 621, I e III do Código de Processo Penal, em face da r. Sentença (fls. 575/550 – fls. 551/626 dos autos originários), prolatada nos autos da Ação Penal nº 0005099-06.2011.8.08.0021, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

Inicial às fls. 02/22, seguida dos documentos de fls. 23/1362. Os requerentes alegam, em síntese, que não há provas suficientes para sustentar a condenação, e, subsidiariamente, requerem o redimensionamento da pena-base, a aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, e a fixação de regime inicial mais brando.

A d. Procuradoria de Justiça, por meio do parecer de fls. 1378/1381v., opinou pelo não conhecimento do pedido revisional, e, subsidiariamente, pela sua improcedência. (...).

Em primeiro lugar, observa-se que a inicial questiona, a todo momento, os fundamentos da r. Sentença (fls. 575/550 – fls. 551/626 dos autos originários), ignorando, contudo, que tal ato decisório foi substituído pelo v. Acórdão de fls. 1063/1080, integrado pelo v. Acórdão de Embargos de Declaração (fls. 1150/1157), ambos prolatados nos autos da Apelação Criminal nº 0005099-06.2011.8.08.0021, pela eg. Primeira Câmara Criminal, sob a relatoria do e. Des. Ney Batista Coutinho, em que se deu parcial provimento aos recursos, a fim de reduzir as penas dos requerentes.

Com efeito, observa-se que, em razão do efeito substitutivo dos recursos, não houve impugnação específica do título condenatório adequado, o que fez com que se questionasse, inclusive, ponto que já fora reformado em 2a Instância, como a fundamentação para a elevação das penas-bases. Sendo assim, tem-se que os requerentes sequer impugnam o título condenatório adequado. (...)”.

E não é só. Ao cotejarmos a decisão constante no ID 14103709, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RE nº 1.658.922/ES, ao analisar os pleitos formulados pela corré Flávia Vieira Lima, confirmou os fundamentos adotados pela Primeira Câmara Criminal, ao apreciar o referido recurso de apelação criminal (0005099-06.2011.8.08.0021), sobretudo no tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal. Confira-se:

“(...). Preenchidos os requisitos formais e impugnado o fundamento da decisão agravada, conheço do agravo.

O recurso não merece acolhida.

Primeiramente, não há como enfrentar as teses acerca da inépcia da denúncia e da ocorrência de cerceamento de defesa por não ter sido juntado aos autos o CD da interceptação telefônica. É que tais questões não foram objeto de debate pela instância ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. Incide ao caso a Súmula n. 282 do STF.

Em segundo, não há qualquer ilegalidade nas interceptações telefônicas realizadas, uma vez que, conforme consignado pela Corte de origem, essas tiveram autorização judicial e observaram o procedimento disciplinado na Lei n. 9.296/1996.

Em terceiro, para se concluir acerca da ausência de comprovação da prática dos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 pelo acusado e a inexistência de dolo em sua conduta, como requer a parte recorrente, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.

Em quarto, a Corte de origem, ao manter a pena-base fixada pelo juízo sentenciante para os crimes de tráfico e associação para o tráfico, consignou que se mostra adequada sua majoração em 2 anos, em razão da qualidade, variedade e quantidade da droga apreendida (70kg de maconha, 10,9kg de pasta-base de cocaína e 43 frascos de ácido bórico)
.

Nesse ponto, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito
.

A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Precedentes: HC n. 272.126/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 8/3/2016, DJe 17/3/2016; REsp n. 1383921/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 16/6/2015, DJe 25/6/2015; HC n. 297.450/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/10/2014, DJe 29/10/2014.

Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes: HC n. 432.731/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 7/5/2018; AgRg no AREsp 1140562/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 11/5/2018; AgRg no HC n. 423.448/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 02/5/2018.

No caso concreto, o Tribunal a quo expressamente fundamentou a majoração da pena-base do crime de tráfico, em 2 anos, considerando a quantidade e a qualidade da droga apreendida (70 kg de maconha, 10,9kg de pasta-base de cocaína e 43 frascos de ácido bórico), o que, observando o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, justificam a exasperação da pena-base nesse patamar, mostrando-se proporcional e razoável.
”.

Ademais, em relação à obrigatoriedade de redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afasta circunstância judicial negativa reconhecida na sentença, válido destacar que a tese firmada pelo Tema Repetitivo nº 1.214, ocorreu em julgamento realizado somente em 28/8/2024 (REsp 2058970/MG), enquanto o v. acórdão ora impugnado foi lavrado em 9 de dezembro de 2015 (ID 14103703)
, época em que tal orientação ainda não ostentava caráter impositivo, sobretudo nas hipóteses em que a pena final do apelante restou reduzida, assim como no caso em análise. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. CORRUPÇÃO PASSIVA. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA NO SEGUNDO GRAU. DOSIMETRIA. NOVA PENA. REDUÇÃO. PERCENTUAL DE AUMENTO. EXASPERAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO DO APELO. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. O reexame da dosimetria da pena em sede de mandamus somente é possível quando evidenciado eventual desacerto na consideração de circunstância judicial, errônea aplicação do método trifásico ou violação a literal dispositivo de norma que acarrete flagrante ilegalidade. Precedentes. 3. Admite-se a emandatio libelli na segunda instância, desde que a correção da capitulação jurídica do fato não redunde em agravamento da pena imposta ao sentenciado. 4. O efeito devolutivo amplo da apelação autoriza o Tribunal a quo, ainda que em recurso exclusivo da defesa, a proceder à revisão das circunstâncias do art. 59 do Código Penal, a fim de reestruturar a pena-base, não havendo que se falar em reformatio in pejus se a situação do sentenciado não foi agravada. 5. Caso em que a desclassificação para o delito de corrupção passiva impôs ao paciente pena menor do que a aplicada na sentença por concussão - alterando-a de 3 anos para 2 anos e 6 meses -, embora a Corte estadual, mediante a valoração das circunstâncias judiciais, tenha dosado a nova sanção em percentual maior do que aquele definido pelo sentenciante para o crime desclassificado, postura que, sem denotar arbitrariedade ou desproporcionalidade, não macula a vedação da reforma em prejuízo. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 279.080/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 3/12/2015, DJe de 3/2/2016.)

Sob tal enfoque, cabe rememorar que “a mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. Precedente do STJ”. (TJES; RevCr 5011586-47.2023.8.08.0000; Primeiro Grupo de Câmaras Criminais Reunidas; Rel. Des. Vania Massad Campos; Publ. 12/03/2024). (...).”.

Nessa perspectiva, restou consignado na decisão que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação. E não é só. Constou, ainda “que, em consulta aos dados do processo de referência, constatou-se que
a pena do ora revisionando foi reduzida recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, especificamente no dia 21/3/2025 (PExt no Recurso Especial nº 1658922/ES), ao apreciar pedido da defesa de extensão dos efeitos das decisões que beneficiaram os corréus, fixando a reprimenda definitiva do requerente em 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, pelos crimes dos artigos 33, caput e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, mantidos os demais termos da condenação
”.

Ou seja, conforme apontado pela douta Procuradoria de Justiça, “é fato que todas as teses defensivas já foram objeto de análise por ocasião do julgamento do recurso anteriormente interposto e, ainda, confirmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do recurso da corré Flávia Vieira Lima conforme descrito e explicitado na r. decisão monocrática ora impugnada.

Portanto, não há dúvidas de que a pretensão do revisionando já foi integralmente analisada por esse E. Tribunal e, à míngua de qualquer novo elemento, não pode ser revista em excepcional sede revisional, sendo de rigor reconhecer a inadequação da via eleita, que tem como escopo sanar erro técnico ou injustiça da condenação”.

Assim, inexistindo as irregularidades apontadas pela defesa,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo, mantendo a decisão impugnada e, a teor do disposto no artigo 201, inciso I, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, submeto o presente recurso ao crivo das Câmaras Criminais Reunidas para a devida apreciação e julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO

ao
agravo interno
.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.